Tribunal: TJDFT
Processo: 0736373-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E PARA IMPUGNAÇÃO.
1. Se o executado, diversamente do que asseverou o Juízo a quo, não é parceiro eletrônico deste Tribunal, tendo a Magistrada singular considerado pessoa jurídica diversa da parte agravante, há que se reconhecer a nulidade da intimação da parte.
2. Com efeito, como a instauração do cumprimento de sentença e a determinação para pagamento do valor pleiteado não foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento provido.